Tribunal: TJDFT
Processo: 0732401-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732401-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: VINYLICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a concessão do prazo de quinze (15) dias para que AEBM – Investimentos e Empreendimentos Imobiliários Ltda. se manifeste sobre o interesse na aquisição do bem imóvel objeto de discussão no processo originário. A agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre a ordem de preferência no recebimento dos valores a ela devidos. Informa que a venda do imóvel de propriedade da agravada em hasta pública visava satisfazer o crédito buscado no cumprimento de sentença. Menciona que o imóvel arrematado através de leilão nos autos principais, já possuía duas penhoras registradas na matrícula quando a parte agravante efetuou o registro de penhora relativo ao seu crédito, sendo o terceiro. Explica que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) não teria arguido a cláusula resolutiva no cumprimento de sentença n. 0007498-05.2015.8.07.0015, razão pela qual defende se tratar de mero título executivo judicial que não foi registrado na matrícula do imóvel. Afirma a necessidade de intervenção judicial para que a cláusula resolutiva tenha seus efeitos aplicados, bem como alega que a cláusula resolutiva não detém prioridade sobre as execuções anteriores e que deve ser arguida em momento oportuno. Argumenta não ser possível requerer a aplicação da cláusula resolutiva após a execução do contrato porque a cláusula descrita somente teria efeito para caso fosse distratar os termos estabelecidos. Tece considerações sobre os art. 797 e 908 do Código de Processo Civil. Ressalta que a anterioridade do registro de penhora é determinante para a definição da ordem de recebimento do crédito, razão pela qual defende que os valores correspondentes ao débito apresentado no processo principal está na terceira posição de preferência para recebimento do crédito. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Informa que a AEBM – Investimentos e Empreendimentos Imobiliários Ltda. é terceira de boa-fé e não pode ser prejudicada pela agravada. Sustenta ser nítido que o processo n. 0007498-05.2015.8.07.0015 ajuizado pela Terracap buscou cobrar valores da mesma agravada neste processo, em que obteve um título executivo judicial e, assim, restou-lhe um crédito em desfavor da empresa agravada e que não se pode alegar que a cláusula resolutiva seria mérito para dar preferência à Terracap, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao princípio da legalidade e, mais extensamente, ao art. 506 do CPC. Afirma a necessidade de disponibilidade do bem arrematado e de aplicação do efeito suspensivo sobre a liberação do dinheiro do bem arrematado. Requer a concessão de efeito suspensivo no que diz respeito ao recebimento dos valores oriundos do bem da presente execução e a conclusão da arrematação com entrega do imóvel ao arrematante. Preparo regular (id 39738750 e 39738752). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id 39929119 e 40238696). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra a concessão de prazo de quinze (15) dias para a AEBM – Investimentos e Empreendimentos Imobiliários Ltda. se manifestar sobre a persistência do seu interesse na aquisição de imóvel alienado judicialmente no processo originário, determinação que não possui conteúdo decisório. Não houve deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado pela agravante e ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação contra a qual se insurge a agravante deve ser entendida como despacho, por se tratar de ato meramente ordinatório, destinado ao desenvolver natural do processo. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator